Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022881-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JOAO SOARES DOS SANTOS - CPF: 363.006.679-87 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECIDA – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO NO ART. 17-B, I, “B”, DO RITJ/MT, NOS CASOS DE TERATOLOGIA – NORMA REGIMENTAL QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais, senão nos casos de controle de competência dos Juizados Especiais.

À luz da Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”
, sendo que essa expressão – ato de juizado especial –,
“alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas”
(
AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Não pode o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, extrapolando o seu poder regulamentar, prever a competência originária para processo e julgamento de mandado de segurança contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais sem respaldo no art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
João Soares dos Santos
contra decisão unipessoal do então relator, Dr. Alexandre Elias Filho, que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra acórdão prolatado pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral de no 1020830-49.2021.8.11.0002, o qual teria desconsiderado o caráter
in re ipsa
da reparação por dano moral decorrente de inclusão indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes (Id 150693156).

Em linhas gerais, o agravante defende a reforma da decisão recorrida afirmando que
“O D. Desembargador Relator declarou a incompetência do juízo, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual não se aplica ao caso concreto, ignorando expressa previsão legal no Regimento Interno deste Tribunal”
, cujo art. 17-B, I, “b” prevê o cabimento do mandado de segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis em caso de teratologia.

Sustenta, neste contexto, a ausência de similitude técnica entre juizado especial e turma recursal e conclui que
“Interpretação contrária esvaziaria a própria finalidade da previsão legal expressa do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para viabilizar o regular processamento e julgamento do mérito do
mandamus
pelo Tribunal de Justiça (Id 155537685).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 160713164).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso, o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, ao fundamento de que a competência desta Corte, em conformidade com a jurisprudência e a Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, limitar-se-ia às hipóteses de exercício de controle de competência dos Juizados Especiais.

Segundo o agravante, esta decisão não merece subsistir, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nela invocada não se aplica ao caso concreto, visto que o Regimento Interno deste Sodalício, no art. 17-B, I, “b”, prevê o cabimento de mandado de segurança contra ato de Turma Recursal nos casos de teratologia, sendo esta a hipótese dos autos.

Entretanto, reexaminando a decisão recorrida e cotejando-a com as razões recursais,
verifico que estas não têm o condão de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pela incompetência desta Corte para o processo e julgamento do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, o qual não se volta ao controle de competência dos Juizados Especiais, mas ao desfecho dado à ação indenizatória por ele ajuizada em desfavor da OI Móvel S.A.

Decerto que o art. 17-B, I, “b”, do RITJ/MT prevê que às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem processar e
julgar “
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e,
excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
;”.
Grifei.

Ocorre que essa previsão regimental extrapola o poder regulamentar do Tribunal de Justiça, o qual não pode elastecer a competência originária elencada no art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não prevê o processo e julgamento, por esta Casa, dos mandados de segurança contra ato das Turmas Recursais, veja-se:

“Art. 96 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;”

Como se sabe, a competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o art. 125, §1
o
, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”.

Logo, ausente na Constituição Estadual a competência do Tribunal de Justiça para o mandado de segurança contra ato das Turmas Recursais, e não versando a discussão sobre o controle de competência dos Juizados Especiais, não poderia o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, elastecendo o seu poder regulamentar, incluir o processo e julgamento de tal hipótese de cabimento.

Sobre tema semelhante, aliás, o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 125, §1o, da Constituição Federal, já reconheceu a
“Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual
”. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013).

Na mesma linha deste entendimento, outrossim, vem reiteradamente decidindo este Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado no 376 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual, razão pela qual compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado
.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido”
.
(AgInt no 1018632-11.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2023, DJ 18/04/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1o, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”
. (N.U 1018080-17.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência
.

3. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Nesse mesmo sentido, outrossim, vide as decisões proferidas no Mandado de Segurança
no
1011939-11.2022.8.11.0000
, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip; no Mandado de Segurança no 1025048-92.2022.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal; no Mandado de Segurança
no
1018632-11.2022.8.11.0000,
de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos; no

Mandado de Segurança
no
1018862-53.2022.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira e no Mandado de Segurança
no
1015807-94.2022.8.11.0000,
de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, dentre outros.

Evidente, assim, a correção da decisão recorrida, pois os mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais devem ser apreciados pelas próprias Turmas e não pelo Tribunal de Justiça, salvo na hipótese de questão exclusiva de competência.

Corroborando esse entendimento, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal que
“
As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso
. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo".
(STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012). Grifei.

Igualmente, já assentou o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 376, que
“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”
, sendo que essa expressão – ato de juizado especial –,
“alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas”
(
AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento esposado em sede unipessoal quanto à incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o
mandamus
impetrado pelo ora recorrente.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023